Tribunal: TJSP
Processo: 2124268-24.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. Pretensão de absolvição quanto ao crime de organização criminosa, por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de afastamento da agravante da calamidade pública e de fixação do regime aberto. Descabimento. Ausência das hipóteses legais previstas no artigo 621 do CPP. A r. sentença e o V. Aresto não podem ser

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. Pretensão de absolvição quanto ao crime de organização criminosa, por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de afastamento da agravante da calamidade pública e de fixação do regime aberto. Descabimento. Ausência das hipóteses legais previstas no artigo 621 do CPP. A r. sentença e o V. Aresto não podem ser reputados contrários à evidência dos autos. Conclusão de que o peticionário chefiava organização criminosa encontra lastro na prova oral, em interceptação telefônica e no resultado da busca e apreensão. Condenação mantida. Penas-base nos pisos legais. Mantida a agravante do artigo 61, II, "j", do CP. Destacou o V. Acórdão que o peticionário e os corréus se valeram da calamidade pública para praticar delitos. Regime semiaberto bem estabelecido, à vista da quantidade de pena. Revisão criminal indeferida.